Tribunal: TJDFT
Processo: 0006252-37.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA. FRAUDE/ESTELIONATO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO DEMONSTRADOS.
1. É inviável o conhecimento de matéria não suscitada na origem e não apreciada na sentença, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Verificando do exame do acervo fático-probatório que a alienação de veículo decorreu de anterior apropriação indébita, fraude e estelionato praticados por terceiro e que as partes autora e ré foram vítimas, a improcedência dos pedidos que objetivavam a declaração de inexistência de relação jurídica do bem com ocorrência criminal e a indenização a título de danos materiais e morais é medida que se impõe.
4. Ante a ausência de nexo de causalidade entre a conduta dos agentes públicos e o dano, inexiste responsabilidade do Detran/DF pela efetivação de transferência de titularidade de veículo decorrente de conduta criminosa praticada por terceiro mediante apresentação de documentação falsa.
5. Recurso conhecido e improvido.